Tribunal: TJPA
Processo: 0810732-51.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810732-51.2022.8.14.0040

APELANTE: RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, ITALO CAMPOS FERREIRA, PABLO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º-A, I, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, ITALO CAMPOS FERREIRA E PABLO CARDOSO DE SOUSA
, contra sentença que condenou o primeiro recorrente a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao segundo e terceiro recorrentes às penas definitivas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, todos do CP, em relação à vítima WALBER FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, e no art. 157, § 2º, II e § 2ºA, I, todos do CP, em relação às vítimas IGOR SILVA NASCIMENTO DE ALMEIDA e DENES CARVALHO DA SILVA, na forma do art. 71 do CP, por três vezes. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, do crime cometido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além dos afastamentos das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, capitulados no artigo 157, §2º, II, e §2º, A, I, do Código Penal, bem como, com o afastamento da fração aplicada em 2/3 (dois terços) com a aplicação da fração sendo aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com o afastamento da fração aplicada em 2/3 (dois terços) com a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Id. 25697016, pelos Autos de Reconhecimentos de Id. 25697054, de Id. 25697055, e de Id. 25697056), pelo Relatório IPL de Ids. 25697056 /25697057, bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime fazendo uso de arma de fogo e tendo o delito sido praticado pelos recorrentes em concurso de agentes, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes.

6. Da dosimetria. Reforma. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
inclusive tendo sido corretamente fixada causa de aumento em 2/3 (dois terços) referentes ao emprego de arma de fogo, com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do CP, tendo em vista concorrerem simultaneamente causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, com patamares de majoração diversos, devendo a escolha deverá recair na causa que mais aumente a pena, no caso, 2/3 (art. 157, § 2º-A, I, CP),

devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
..

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, ITALO CAMPOS FERREIRA E PABLO CARDOSO DE SOUSA
, inconformados com a sentença que condenou o primeiro recorrente a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao segundo e terceiro recorrentes às penas definitivas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, todos do CP, em relação à vítima WALBER FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, e no art. 157, § 2º, II e § 2ºA, I, todos do CP, em relação às vítimas IGOR SILVA NASCIMENTO DE ALMEIDA e DENES CARVALHO DA SILVA, na forma do art. 71 do CP, por três vezes, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos recorrentes requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, do crime cometido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além dos afastamentos das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, capitulados no artigo 157, §2º, II, e §2º, A, I, do Código Penal, bem como, com o afastamento da fração aplicada em 2/3 (dois terços) com a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 15/06/2022, por volta das 21h00min, em via pública, nas proximidades da Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Altamira, na cidade de Parauapebas/PA, os denunciados ITALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARÃES, PABLO CARDOSO DE SOUSA e RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, por estarem se associando para subtraírem, mediante violência e grave ameaça, em continuidade delitiva, o veículo Gol, de cor branca, Placa QVC 5560, o aparelho celular da marca Samsung, modelo A50, o aparelho celular Iphone, dois anéis de ouro, o aparelho celular Samsung, modelo A30, de cor branca, e a quantia em dinheiro de R$: 230,00 (duzentos e trinta reais), e diversos outros pertences das vítimas WALBER FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, IGOR SILVA NASCIMENTO DE ALMEIDA e DENES CARVALHO DA SILVA”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes do crime cometido, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Id. 25697016, pelos Autos de Reconhecimentos de Id. 25697054, de Id. 25697055, e de Id. 25697056), pelo Relatório IPL de Ids. 25697056 /25697057, bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os apelantes, em seus interrogatórios, negaram a prática delitiva.

A

vítima, WALBER FERREIRA DA SILVA JUNIOR, em juízo, afirmou que “
foi pedida uma corrida no nome de uma mulher e quando chegou ao local havia 4 homens no final da rua, os quais sinalizaram como sendo os passageiros. Que os pegou em uma rua do bairro Altamira/Novo Horizonte (não sabe definir bem) e seguiram em direção ao destino que estava descrito na corrida. Ao chegar no destino, a vítima encerrou a corrida no aplicativo e os agentes pediram para que o motorista os levasse a outro local, por mais dinheiro em troca. No meio do caminho, anunciaram o assalto e colocaram a vítima dentro do porta-malas do automóvel. A testemunha disse que eles estavam usando boné e que nunca tinha visto nenhum deles. Viu um com arma e também tinha um com um facão. Eles falaram que eram do Comando Vermelho e colocaram uma música. Os assaltantes também falavam com uma pessoa ao telefone, que dizia o que eles tinham que fazer. Teve uma hora que escutou uns 4 tiros. Que reconheceu um dos autores do crime na delegacia, sendo um por causa do cabelo e outro pela estatura. Que não lembra como reconheceu um terceiro agente. Teve uma hora que escutou um “passa, passa, passa” e tiros. Que deu para perceber que eles fizeram assaltos. Que consegue precisar que eram 5 pessoas em todos os eventos. Que foi deixado no shopping e nessa hora somente havia dois deles. Que um deles disse que ia chamar outro uber e na hora que o carro chegasse ia entregar a chave do automóvel para Walber e que era para ele esperar algum tempo para sair. Que usaram 18 reais do seu cartão. Levaram seu celular e o dinheiro da carteira, cerca de 20 reais. Teve um quinto elemento que chegou acalmando os demais. Que ouvia o que eles falavam dentro do carro, comentando os que fizeram e o que iam fazer. Que reconhece o réu que aparece no vídeo usando fone de ouvido”
.

A vítima IGOR SILVA NASCIMENTO DE ALMEIDA, em juízo, declarou que “
estava na tabacaria de Denis Carvalho, no bairro União, próximo ao Galego. Que estava com Denis e outras pessoas. Chegaram 4 pessoas em um gol branco e anunciaram o assalto. Três desceram e um ficou no carro. Todos estavam armados com arma de fogo verdadeira e o que lhe abordou estava de boné. Levaram o seu celular e seu anel. Gravaram um vídeo no seu celular, mas não aparece o rosto porque estava escuro. O Denes foi quem observou mais o rosto deles. Levaram do Denes dinheiro do caixa e outros pertences. Que demorou 2 meses para lhes chamarem para ver as fotos deles. Que não tem certeza que sejam os réus e disse para chamarem o Denis que ele saberia dizer com certeza. Que na delegacia lhe mostraram fotos impressas de três pessoas e só reconheceu uma delas. Não viu os acusados presos. Que conseguiu identificar o que lhe abordou pela cor da pele, estatura e fisionomia”
.

Já a vítima DENES CARVALHO DA SILVA, em juízo, declarou que “
sua tabacaria foi alvo de assalto e não tem certeza de quem sejam os autores do crime, pois eles o mandaram virar de costas na parede. Fez um reconhecimento na delegacia, mas não tem certeza se eram eles. Levaram seu celular e dinheiro do caixa. Estavam com arma de fogo. Foi chamado depois de 1 mês para reconhecer alguns rostos por fotografia. Não sabe qual o carro em que os agentes estavam. Olhando pelo vídeo reconhece os dois que estão juntos no vídeo, com certeza (PABLO e RONILSON). Na hora foi tudo muito rápido e já foi colocado na parede de costas. Sentiu o cano da arma. Os agentes proferiam ameaças para não se mexerem e só queria pegar os pertences e pediu cartão, celular, carteira. Eram quatro pessoas que efetuaram o assalto. Não consegue lembrar o que cada um fez porque foi muito rápido”
.

A testemunha, RODOLFO FERREIRA PEREIRA, policial que participou da prisão dos apelantes, em juízo, disse “
que atuou na parte do crime de latrocínio, em que uma das vítimas de assalto reagiu e foi morta. Os agentes já eram conhecidos em decorrência do cometimento de outros crimes. Que a vítima que ficou dentro do portal malas ouviu Ronilson falando com a irmã. Que a vítima só deu as características do Ronilson e por isso conseguiram o prender. A vítima WALBER relatou em delegacia tudo o que havia acontecido, tendo a polícia ligados os roubos à morte da vítima Twins Kelvin. O telefone da vítima foi levado epor isso não conseguiram todos os dados do percurso”.

Já a testemunha YANNA KALINE WANDERLEY DE AZEVEDO, delegada da polícia civil, que participou da prisão dos apelantes, em juízo, disse “
que tomou conhecimento do roubo pelo sargento André, que foi até a sua casa no domingo. Que tinha visto o réu por volta de meio-dia no sábado, e que o réu havia ido em sua casa as 7 ou 8 horas da noite pedir dinheiro, momento em que a testemunha levou o réu até o batalhão de polícia”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos apelantes do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, alegando que não foram provados claramente que havia outra pessoa, assim como pelo uso de arma de fogo, na suposta ação delituosa. Pleito que não merece amparo.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como os apelantes, mediante grave ameaça, usavam arma de fogo na prática do delito.

No que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o crime foi consumado com a participação dos três acusados, o que contribuiu de modo decisivo para consumação delitiva, diante da segura palavra das vítimas, que foi corroborada pelos demais elementos de prova. Por conseguinte, verificou-se que as vítimas narraram em detalhes a ação dos criminosos, apesar de não saber seus nomes. Não há que se falar, assim, em afastamento das referidas majorantes.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa dos apelantes a reforma da dosimetria na terceira fase com o afastamento da fração de 2/3 da causa de aumento de pena, sob o argumento de ausência de fundamentação. Pleito que não merece guarida. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive tendo sido corretamente fixada causa de aumento em 2/3 (dois terços) referentes ao emprego de arma de fogo, com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do CP, tendo em vista concorrerem simultaneamente causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, com patamares de majoração diversos, devendo a escolha deverá recair na causa que mais aumente a pena, no caso, 2/3 (art. 157, § 2º-A, I, CP),

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025